Tribunal: STJ
Processo: 2015309-90.2024.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2752136 - SP(2024/0359650-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ LAZARON
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - DF031891
RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - DF045881
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
RUY SANTANA RESENDE NETO - DF059356
MARIA IZABEL BRUGINSKI - DF075087
MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - DF084060
AGRAVADO
: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se configura dissídio jurisprudencial quanto à aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil porque a caracterização do recurso
art. 1.026,
como protelatório depende das peculiaridades de cada demanda.
2. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
22/04/2026
28/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha
e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
Documento eletrônico VDA56302735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:32:46
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 26ed0110-d601-41fc-b437-7cd8bf25f014

HERMAN BENJAMIN
Presidente
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56302735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 29/04/2026 15:32:46
Publicação no DJEN/CNJ de 04/05/2026. Código de Controle do Documento: 26ed0110-d601-41fc-b437-7cd8bf25f014

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2752136 - SP(2024/0359650-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: JOSE LUIZ LAZARON
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - DF031891
RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - DF045881
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
RUY SANTANA RESENDE NETO - DF059356
MARIA IZABEL BRUGINSKI - DF075087
MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - DF084060
AGRAVADO
: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
EMENTA

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se configura dissídio jurisprudencial quanto à aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil porque a caracterização do recurso
art. 1.026,
como protelatório depende das peculiaridades de cada demanda.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por José Luiz Lazaron contra decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência.
Insiste o agravante na alegação de dissenso jurisprudencial quanto à aplicação de
multa a teor do contido no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
Argumenta: "discute-se a moldura normativa de admissibilidade do exame da
multa em recurso excepcional, questão tipicamente de direito".
Sustenta que os embargos de declaração foram opostos uma única vez para fins de
prequestionamento, não ensejando a aplicação de multa.
Documento eletrônico VDA55399193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:58
Código de Controle do Documento: bcd7d681-10be-4942-aee5-dbbf5193180c

Requer, pois, "o processamento dos EDiv e, no mérito, o afastamento da multa".
Contrarrazões às fls.
pelo não provimento do recurso com incidência de
387/396,
multa, nos termos do
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhimento, uma vez que a parte agravante não
traz argumentos aptos a desconstituir o decisum.
Com efeito, conforme asseverado no provimento agravado, não se configura
dissídio jurisprudencial quanto à aplicação da multa prevista no § 2o do do Código de Processo
Civil porque os julgados confrontados não destoam quanto ao fato de que deve ficar
art. 1.026
caracterizado o caráter protelatório do recurso para haver a imposição de multa.
Na verdade, a verificação dessa circunstância depende das peculiaridades de cada
demanda, o que impossibilita o reconhecimento da divergência quanto à aplicação da multa.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão ou corrigir erro material.
2. O descabimento dos embargos de divergência foi devidamente
fundamentado, demonstrada a ausência de similitude fática dos acórdãos
cotejados, bem como a inexistência de teses incompatíveis nos referidos
julgados.
3. Inviável o exame de possível ofensa a dispositivo constitucional, ainda que
para prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og Fernandes,
EREsp n. 1.955.367/CE,
Corte Especial, julgado em
DJe de
)
21/5/2024,
27/5/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A MULTA APLICADA EM SEDE
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA.
1. Conforme orientação da Corte
são "descabidos os embargos
Especial/STJ,
de divergência que questionam a aplicação da multa prevista no art. 538,
parágrafo único, do CPC [art. 1.026, § 2o, do novo CPC], visto ser inviável a
caracterização do dissídio em face das peculiaridades das hipóteses cotejadas"
Documento eletrônico VDA55399193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:58
Código de Controle do Documento: bcd7d681-10be-4942-aee5-dbbf5193180c

(AgRg nos EAg
2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe
1.180.539/SP,
22.11.2012). Essa orientação subsiste após a vigência do novo CPC (
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado
EREsp n. 1.726.734/SP,
em
DJe de
.
19/5/2021,
23/6/2021)
2. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator Ministro Mauro Campbell
EREsp n. 1.991.882/SP,
Marques, Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
28/2/2024,
4/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO
DE REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. INVIABILIDADE.
APLICAÇÃO DE
SÚMULA 315/STJ.
MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS.
DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
ENTRE OS ACÓRDÃOS COMPARADOS. AUSÊNCIA.
1. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer
pedidos de
c/c
restituição de valores, declaração de nulidade de cláusula contratual e
compensação por danos morais, ajuizada em razão de recusa de cobertura de
procedimento cirúrgico.
2. Os embargos de divergência têm por finalidade precípua a uniformização da
jurisprudência interna do STJ quanto à interpretação da legislação federal, não
servindo para discutir o erro ou acerto do acórdão embargado quanto à
aplicação, ou não, de regra técnica de admissibilidade do recurso especial.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há que se falar em dissídio
jurisprudencial com relação à aplicação da multa prevista no
§ 2o,
art. 1.026,
do
cuja incidência depende das circunstâncias particulares da
CPC/2015,
hipótese concreta. Precedentes.
4. Tratando os acórdãos comparados de questões essencialmente distintas, não
há dissídio interpretativo a ser solucionado na estreita via dos embargos de
divergência, os quais, como sedimentado na jurisprudência desta Corte, não
servem a corrigir eventual equívoco, injustiça ou error in judicando ocorrido
em julgamentos anteriores.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relatora Ministra Nancy Andrighi,
EAREsp n. 1.423.657/PE,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
6/12/2021,
9/12/2021.
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS E
APRECIAÇÃO PELO JULGADOR EM GRAU RECURSAL. MULTA NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE ENTRE
OS CASOS CONFRONTADOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Há pedidos compreendidos na petição inicial ou na contestação, como
implícitos, pois decorrem da lei, prescindindo de formulação expressa. São
pedidos secundários, acessórios, consectários lógicos e legais do pedido
principal, como o é aquele relativo aos honorários advocatícios inerentes à
sucumbência.
2. Assim, mesmo que a parte não requeira expressamente a condenação em
verba honorária na exordial da ação ou na contestação, o juiz deverá arbitrá-la,
de ofício, e, havendo omissão, caberá ao Tribunal promover a sua fixação, no
Documento eletrônico VDA55399193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:58
Código de Controle do Documento: bcd7d681-10be-4942-aee5-dbbf5193180c

julgamento do recurso. Deve, ainda, a Corte redimensionar a sucumbência, na
hipótese de provimento do recurso, mesmo que o recorrente não tenha
expressamente requerido.
3. Por outro lado, havendo fixação de verba honorária pelo juiz, se o apelo da
parte vencida não for provido, o Tribunal somente poderá reapreciar os
honorários sucumbenciais havendo requerimento expresso do recorrente,
ainda que genérico. O interesse jurídico subsiste mesmo sendo inespecífico o
pedido relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais.
4. Na hipótese, não há similitude fático-processual com o paradigma trazido à
colação (
da Corte Especial). Não obstante em ambos os
EREsp 1.082.374/RJ,
casos tenham sido fixados honorários advocatícios na sentença, desafiada por
apelação que seria desprovida, não houve, no apelo relativo ao acórdão
paradigma, pedido expresso de modificação da verba honorária sucumbencial,
enquanto, no relacionado ao aresto ora impugnado, houve requerimento
expresso, ainda que genérico, de inversão dos ônus sucumbenciais.
5. A existência de pedido genérico de inversão dos ônus sucumbenciais, na
petição recursal, configura pedido expresso de reforma do valor fixado a título
de honorários, comportando exame mesmo na hipótese de desprovimento do
recurso, não havendo falar em julgamento ultra petita ou em ofensa à coisa
julgada material no acórdão que, embora negue provimento ao mérito da
questão principal trazida na apelação, reforme o valor da verba honorária
arbitrada na sentença, matéria de índole acessória, secundária. Observância do
princípio tantum devolutum quantum appellatum.
6. Em sede de embargos de divergência, não é devido aferir-se o dissídio entre
os acórdãos embargado e paradigma acerca da aplicação de multa em
embargos de declaração, seja à luz do CPC de 1973 (art. 538, parágrafo
único), seja do CPC de 2015 (art. 1.026, § 2o), diante da inexistência, em
regra, de similitude fática entre arestos que analisam as peculiaridades de cada
caso concreto, acolhendo, ou afastando, o caráter protelatório do recurso ou o
intuito de prequestionamento da matéria, tal como ocorre na espécie.
7. Embargos de divergência não conhecidos. Remessa dos autos à Primeira
Seção para análise dos embargos de divergência no âmbito de sua
competência regimental.
(
relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial,
EREsp n. 1.726.734/SP,
julgado em
DJe de
)
19/5/2021,
23/6/2021.
Ademais, os embargos de divergência não se prestam a discutir o erro ou o acerto
do
quanto à incidência ou não de regra de conhecimento do recurso especial.
decisum
Desse modo, era mesmo de rigor o indeferimento liminar dos embargos de
divergência.
Quanto ao pedido formulado nas contrarrazões deste agravo interno de aplicação
de multa, nos termos do
§ 4o, do Novo Código de Processo Civil, entendo que, por ora,
art. 1021,
não deve ser acolhido porquanto não evidenciado abuso no direito de recorrer.
Não obstante, advirta-se a parte recorrente de que a apresentação de recursos
inadmissíveis ou meramente protelatórios contra esta decisão poderá ensejar a aplicação de
multa.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55399193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:58
Código de Controle do Documento: bcd7d681-10be-4942-aee5-dbbf5193180c

É como voto.
Documento eletrônico VDA55399193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:28:58
Código de Controle do Documento: bcd7d681-10be-4942-aee5-dbbf5193180c

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.752.136 / SP
Número Registro: 2024/0359650-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10386428420218260100 20153099020248260000 2015309902024826000050000 20240000254969
20240000344521
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : JOSE LUIZ LAZARON
ADVOGADOS
: RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - DF031891
RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - DF045881
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
RUY SANTANA RESENDE NETO - DF059356
MARIA IZABEL BRUGINSKI - DF075087
MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - DF084060
EMBARGADO : COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
ADVOGADOS
: NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE LUIZ LAZARON
ADVOGADOS : RICARDO ALEXANDRE RODRIGUES PERES - DF019992
Documento eletrônico VDA56278756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 5dc791b8-67d6-4261-98ac-603639134f52

ALESSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA TELLES - DF031891
RAPHAEL VIANNA DE MENEZES - DF045881
EUMAR ROBERTO NOVACKI - DF064600
RUY SANTANA RESENDE NETO - DF059356
MARIA IZABEL BRUGINSKI - DF075087
MARIA MARIANA CONCEICAO DA SILVA - DF084060
AGRAVADO
: COFCO INTERNATIONAL GRAINS LTDA.
ADVOGADOS : NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - SP185048
THIAGO SOARES GERBASI - SP300019
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha e Humberto Martins votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56278756 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:41:31
Código de Controle do Documento: 5dc791b8-67d6-4261-98ac-603639134f52